Tribunal: TCU
Processo: 036.413/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13040/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.413/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliaquim Araujo Guedes (XXX.114.332-XX); Joelina Diniz da Silva (XXX.545.712-XX); Maria Julia Albuquerque Prestes (XXX.730.572-XX); Maria Raimunda Alves de Araujo (XXX.818.912-XX); Maria Teresa Pereira da Silva (XXX.597.762-XX); Maria Vanilza de Araujo (XXX.804.752-XX); Maria de Oliveira Figueiredo (XXX.197.072-XX); Narciso Fideles Felipe (XXX.564.182-XX); Rosalina Dina de Souza (XXX.803.122-XX); Syllas Coutinho (XXX.904.312-XX); Thaina Suellen Malheiro da Silva (XXX.552.052-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.